Tribunal: TJES
Processo: 0001101-13.2019.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001101-13.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDARIO CORSINI COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDENTE E VALOR DA RES FURTIVA.
INIMPUTABILIDADE DO DEPENDENTE QUÍMICO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO
§ 4º, INCISO I,
A
RT. 155, DO CP.

NEGADO.
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
C
onforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

2.

Ocorre que a conduta praticada pelo apelante não é inexpressiva, pois o valor dos objetos furtados ultrapassa os 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. Além disso, como consignado na sentença, o apelante é
multi
r
r
eincidente
específico,
o que,
in casu
, também deve ser levado em consideração para afastar a aplicação do mencionado princípio.
3.
Eventual dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do apelante,

sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
(
Acórdão 816325, 20130810056345APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/8/2014, publicado no DJE: 8/9/2014. Pág.: 301).

4
.
O
presente recurso busca, ainda, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstácul

o, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do CP, por ausência de exame pericial.

Ocorre que
há a comprovação por meio
da perícia realizada conforme o
Laudo de exame em Local de dano
de fls. 91/92 e fotografias
de fls. 84/87.

5.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001101-13.2019.8.08.0033

APELANTE: IDARIO CORSINI COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARISTELA XAVIER DE ALMEIDA LOPES - ES31332

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
IDÁRIO CORSINI COSTA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
Ú
NICA DE MONTANHA
, que condenou
o
recorrente
pela prática do delito previsto no art. 155,
§ 4º, I

do Código Penal,
à pena de
e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões de apelação, requer a defesa
a exclusão da culpabilidade, dada a suposta inimputabilidade do acusado, que teria agido sob efeito de drogas, das quais seria dependente e que lhe retirariam a consciência acerca da ilicitude de seus atos.

Subsidiariamente, almeja
a absolvição, dada a alegada insignificância da conduta e, por fim, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo,
sob o fundamento de
que não haveria prova pericial, o que resultaria na desclassificação para furto simples.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
18 de outubro de 2019,
o apelante aproveitando-se que a vítima havia saído para o trabalho, utilizou de uma faca e arrombou o trinco da janela para adentrar na referida residência, e após revirar todos os cômodos da casa, subtraiu 01 (um) play station 4, R$200,00 (duzentos reais), cordões e 02 (dois) celulares.

Por volta do horário de almoço, ao chegar em casa, a vítima percebeu que a janela da residência havia sido arrombada e que a casa estava toda revirada. A Polícia Militar foi acionada e por volta das 16h00min, o
recorrente
foi localizado, sendo recuperados os objetos e parte do dinheiro furtado,
oportunidade, ainda, em que o apelante confessou a autoria do crime
.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim Unificado (fls.
08/09
.), Auto de Apreensão (fl. 2
1
)
e depoimentos prestados
em sede policial e em
juízo,
incluindo a confissão do apelante, além das declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem
.

No que se refere a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância,
entendo que não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Ocorre que a conduta praticada pelo apelante não é inexpressiva, pois o valor dos objetos furtados ultrapassa,
e muito,
os 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(R$
998,00)
.

Além disso, como consignado na sentença, o apelante é
multi
r
r
eincidente
específico
(fls. 41/55)
,
o que,
in casu
, também deve ser levado em consideração para afastar a aplicação do mencionado princípio.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO.
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o valor da Res ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e consta dos autos que o agravante é reincidente específico e possui outros 3 processos e 1 inquérito em andamento por crimes patrimoniais, circunstâncias que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 739.689; Proc. 2022/0129611-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022).

E, deste E. Tribunal, temos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA E VALOR DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
Na hipótese, trata-se de réu reincidente e o valor dos bens subtraídos não podem ser considerados ínfimos, por superar o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Precedentes. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0027348-25.2019.8.08.0035; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 10/08/2022; DJES 29/08/2022).

Assim, pelos motivos expostos, inviável a aplicação do mencionado princípio e a consequente absolvição do apelante.

Ato contínuo, pleiteia a defesa
o reconhecimento a inimputabilidade do apelante, considerando que este cometera o delito em análise sob o efeito de entorpecentes.

Ocorre que o
suposto
fato do apelante ser dependente químico não afasta a sua capacidade
mental ao ponto de isentar o recorrente pelos seus atos.

Sobre o ponto, a jurisprudência é pacífica ao seguir que
e
ventual dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do agente
.

P
ara a aplicação do benefício de isenção da pena não basta que o acusado seja usuário de drogas, sendo necessária a demonstração por perícia técnica de que, no momento da ação, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato,
o que

não
ocorreu
in casu.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE DO OBJETO. REJEIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL AO CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE AMEAÇA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devidamente comprovado elemento subjetivo específico do crime de roubo - a vontade de subtrair coisa alheia móvel - não há falar em absolvição por atipicidade da conduta. 2. Não há falar-se em crime impossível no caso de delito de roubo que, por ser crime complexo, tutela não só o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade do indivíduo. Assim, ainda que a vítima não possuísse em seu poder quaisquer bens que apresentassem valor econômico, resta a violência e/ou a grave ameaça, o que afasta, de pronto, a alegação de pertinência do instituto do crime impossível. 3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, em razão da violência ou grave ameaça a ele inerentes, e por serem tuteladas, além do patrimônio, a integridade física e moral da vítima. 4. Comprovada a vontade do agente dirigida à subtração da res furtiva, efetuada com o emprego de grave ameaça pela simulação de arma, inviável acolher o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de ameaça

5. Eventual dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do apelante, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

6. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
(
Acórdão 816325, 20130810056345APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/8/2014, publicado no DJE: 8/9/2014. Pág.: 301)

Portanto, embora a defesa afirme que o apelante praticou o crime sob o efeito de entorpecentes ante a sua dependência química severa, não há nenhuma prova que
ateste
tal condição, de mesmo modo que não há, também, prova de que o réu eventualmente não possuía consciência da ilicitude de sua conduta no momento da prática do ilícito.

Prosseguindo, o presente recurso busca, ainda, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do CP, por ausência de exame pericial.

Ocorre que
há a comprovação por meio da perícia realizada conforme o
Laudo de exame em Local de dano
de fls. 91/92 e fotografias de fls. 84/87.

Tratava-se de uma construção de alvenaria, onde o elemento adentrou após forcar umas das janelas de vidro quebrando o trinco e a trava d
e
segurança, fotos número 01, 03 e 04 nos fundos da casa, utilizando-se de suas próprias mãos, com auxílio de alguma ferramenta, onde teve acesso ao interior do imóvel, e subtraiu os objetos, conforme Boletim Unificado n1 34067025712019.

[...]

Face aos exames realizados, analisados e interpretados, os signatários concluíram tratar-se de Exame em Local de Dano, (furto) perpetrados por ação humana.
Concluímos que ela (janela) foi aberta pela força física humana com auxilio de ferramentas.

No mais,
observa-se que a vítima e o apelante confirma o rompimento da janela para adentrar a residência.

[...]
que afirma que o individuo arrombou o trinco da janela, forçando o trinco para abrir a janela;
que
n
a época dos fatos a casa só tinha muro mas não tinha portão; que saiu de casa por volta das 06:30 horas da manhã, e que sua convivente à época, também saia por volta das 07:00 horas da manhã; que afirma que a polícia conseguiu localizar os objetos furtados, e uma parte do dinheiro (R$ 100,00 reais);
que
o indivíduo arrombou as janelas do fundo da residência;
[...]. (Cristiano Teixeira Chaves – vítima – fase judicial – mídia de fl. 174).

[...]
que confirma os fatos narrados na denúncia; que estava usando drogas, tendo ficado com vontade de continuar usando drogas, que avistou esta casa que estava com o portão aberto, que dirigiu-se até uma das janelas da residência,
que forçou um pedaço de madeira que servia para fechar a janela adentrou na residência e furtou os objetos;

[...].
(
Idário Corsini - apelante
– fase judicial – mídia de fl. 174).

Sem maiores delongas, d
iante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)